Tribunal: TJDFT
Processo: 0736059-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736059-68.2023.8.07.0001 RECORRENTES: TAIS SABINO CHAVES, JEFFERSON DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. INDIVIDUALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme prévia atividade investigativa, auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06. 2. “O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP.” (AREsp 1936393/RJ. RELATOR: Ministro RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO: 25/10/2022. DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/11/2022; RSTJ vol. 268 p. 805). Assim, os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante são suficientemente para comprovar a autoria delitiva. 3. A natureza e a quantidade de droga, a depender das circunstâncias do caso concreto, é fundamento para a fixação do percentil mínimo da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como a reiteração criminosa de réu confronta com os requisitos subjetivos, não fazendo ao benefício. 4. Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (cf. Súmula 630, STJ). 5. Recursos da Defesa conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei no 11.343/06, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, e 155 do CPP, insurgindo-se contra o critério utilizado para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria. Defende, ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão qualificada. Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, referente ao tráfico privilegiado, em grau máximo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 33, §4o, e 42, ambos da Lei no 11.343/06, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, e 155 do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. A respeito dos temas: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 2. O magistrado, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso. (AgRg no AREsp n. 2.482.132/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça garante a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, uma vez que apresentadas, pelas instâncias ordinárias, fundamentação idônea a justificar o aumento. Precedentes. (...) 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 23/06/2023). (...) (AgRg no AREsp n. 2.608.566/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (149,2 G DE COCAÍNA; 280,1 G DE MACONHA; E 93 G DE CRACK). CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVADO QUE ASSUMIU A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. SÚMULA 630/STJ. AFASTAMENTO DA ATENUAÇÃO QUE SE IMPÕE. 3. Nos termos da Súmula n. 630 desta Corte: "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". [...] Como o paciente não confessou que estaria traficando drogas - mas, tão somente, que a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio -, não há que se falar na aplicação da atenuante. (AgRg no HC n. 833.244/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/10/2023). (AgRg no REsp n. 2.061.278/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003